Tribunal: TJPA
Processo: 0003200-53.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00032005320168140401
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: FABIO DA SILVA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)
RECORIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA AFASTADA. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Inquéritos policiais contêm elementos de informação e não de provas e não conduzem à condenação, apenas demonstram a existência de indícios de autoria e de materialidade do delito. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABIO DA SILVA FIGUEIREDO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.121, § 2º, IV, do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:
¿(...) no 16 de novembro de 2015, por volta das 20h, em via pública, mais precisamente na Travessa Monte Alegre, entre São Miguel e Fernando Guilhon, bairro Jurunas, nesta capital, Fabio da Silva Figueiredo e Cleiton Alcântara Moraes assassinaram a vítima Paulo Rodrigo Vieira da Silva. Conforme apurado, no dia do fato a vítima Paulo Rodrigo Vieira da Silva estava conversando com uma vizinha de nome ¿Laia¿ em uma mercearia, quando lá chegaram os ora denunciados Cleiton Alcântara e Fábio da Silva. Ato contínuo, os autores se aproximaram da vítima e, portando armas de fogo, passaram a desferir diversos disparos contra ela, que morreu em virtude de hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio encefálico, torácico (intratorácico) e abdominal produzidos por projeteis de arma de fogo (...).¿
(sic)

Aduz o Recorrente que não se deve aproveitar o inquérito policial para fins decisórios, eis que tal ato investigativo se destina à formação de convicção do Ministério Público e não do juiz. Aponta insuficiência de indícios de autoria, alegando que a decisão não atentou para o conteúdo probatório dos autos. Aduz que não basta a presença de indícios de autoria, é ainda necessária a prova da materialidade delitiva. Informa que o que foi produzido na investigação, não passou de um conjunto de afirmações desconexas, não devendo ser suficiente para a pronúncia do acusado. Pretende a reforma da decisão a fim de despronunciá-lo, ou a exclusão do processo dos autos de investigação policial ante a inobservância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Contrarrazões às fls. 131-135.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual penal.

Em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando o convencimento dos jurados, devendo procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova.

Compulsando os autos, constato que o
decisum
foi proferido de maneira escorreita, sem realizar julgamento mais detido quanto à participação delitiva do acusado.

Inicialmente, ressalto que inquéritos policiais não conduzem à condenação, apenas demonstram a existência de indícios de autoria e de materialidade do delito. Logo, a investigação policial contém elementos de informação e não de provas, portanto, não há que se falar em observância ao contraditório, como pretende fazer crer o ora Requerente. Sendo assim, afasto a pretensão de sua exclusão dos autos.

Verifico a presença de indícios de autoria e de materialidade do delito diante do laudo de fls. 51-52, bem como diante dos depoimentos das testemunhas que, em juízo, confirmaram os relatos feitos em sede policial, narrando com detalhes os fatos. A testemunha Márcia Cláudia Vieira Santa Brígida informou que seu filho, a vítima Paulo Rodrigo Vieira da Silva, estava conversando com ¿Preta¿ e ¿Gordo¿ quando chegaram dois indivíduos, ¿Carequinha¿ e ¿Fabinho¿. Afirmou que viu quando os dois, portando armas de fogo, correram em direção à vítima e efetuaram vários disparos, atingindo-o em várias partes do corpo, causando-lhe a morte. Relata que após os disparos os meliantes empreenderam fuga.

Em sede policial, o réu FABIO DA SILVA FIGUEIREDO afirmou que participou do crime de homicídio, pois era ameaçado de morte pela vítima. Informou que, juntamente com ¿Carequinha¿, foi procurar pela vítima e quando a avistaram, avançaram contra a mesma e efetuaram vários disparos.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o réu o autor do fato tipificado como crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência para tanto (art. 5º, XXXVIII, d da CR/88), sendo imperativa a pronúncia (art. 413 do CPP). Ademais, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença decida.

Colaciono jurisprudência:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 129, CAPUT, C/C O ART. 69, TODOS DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE NÃO COMPROVADO DE PLANO. I - A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, a quem competirá a análise pormenorizada das provas carreadas aos autos, inclusive quanto à intenção do Recorrente. II - (...) (TJPA - PROCESSO Nº 0004047-43.2013.8.14.0051 - COMARCA DE ORIGEM: Santarém (3ª Vara Penal) - RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar)

Logo, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cabe ao Tribunal do Júri se manifestar, razão pela qual afasto a pretensão do recorrente quanto à impronúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão virtual de 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator